Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727281-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINO JOSE BERTAMONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINO JOSE BERTAMONI contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença requerida pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0726457-24.2021.8.07.0001), declinou da competência em favor do Juízo competente na comarca de Dionísio Cerqueira/SC. Nas razões do recurso, em apertada síntese, o agravante afirma que a escolha do foro não foi aleatória, como argumenta o juízo, mas sim porque a ação principal tramitou na Justiça Federal em Brasília, e o exequente optou por demandar apenas contra um dos réus solidários, o Banco do Brasil, na Justiça comum, mas também em Brasília, ressaltando que a competência é relativa, e não pode ser declinada de ofício. Colaciona julgados para amparar a sua tese e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que os autos não sejam remetidos ao Juízo declarado competente. Preparo regular (id 28475225). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, centrada na possibilidade de declinação de ofício em se tratando de relação de consumo, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que os autos já sejam remetidos a Juízo diverso antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento do recurso, com a audiência da parte adversa. Ademais, há julgados recentes de nossa Corte que retratam o posicionamento defendido pelo agravante, razão pela qual, ao menos neste exame superficial, fica demonstrada também a probabilidade de provimento do recurso. Com essas breves considerações, estando presentes os requisitos que autorizam a medida liminar, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Dionísio Cerqueira/SC, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator